Tribunal: TJDFT
Processo: 0713540-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713540-36.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMUEL DE FREITAS MENEZES APELADO: FORCA MAXIMA FISIOTERAPIA E ORTOPEDIA EIRELI APELANTE: JORGEANE FERREIRA OLIVEIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 59009143, tendo em vista que os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade serão examinados pelo órgão colegiado na sessão designada para o julgamento do recurso. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento. Brasília/DF, 21 de maio de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator